Tribunal: TJBA
Processo: 8000919-98.2022.8.05.0054
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000919-98.2022.8.05.0054

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JORGE SIMON PEREIRA DE ASSIS

Advogado(s)
:
VANIVALDO DE SANTANA JESUS, KLAUS COSTA SANTANA

APELADO: MIRCIA DE OLIVEIRA CAMPOS

Advogado(s)
:
EULER MELO FERREIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO ORDINÁRIA. POSSE COM ORIGEM LOCATÍCIA. RESISTÊNCIA DO PROPRIETÁRIO DEMONSTRADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. Caso em exame

Ação de usucapião ordinária proposta por possuidor de imóvel há mais de 50 anos, com alegação de posse mansa, pacífica, contínua e com
animus domini
. Sentença julgou improcedente o pedido, reconhecendo a posse como precária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o reconhecimento da usucapião ordinária com base em posse derivada de contrato de locação, cessado há décadas, mas sem alteração formal do caráter da posse.

III. Razões de decidir

3. A posse originada de relação locatícia conserva seu caráter precário, não se convertendo automaticamente em posse
ad usucapionem
pela simples cessação de pagamento dos aluguéis.

4. Documentos nos autos demonstram oposição à posse do autor, com ações judiciais e notificações do proprietário.

5. Prova testemunhal reforça que a posse era sabidamente controvertida.

6. Não demonstrada modificação do caráter da posse, não se configuram os requisitos do art. 1.242 do Código Civil.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso improvido.

Tese de julgamento: "1. A posse decorrente de contrato de locação, ainda que antiga e sem pagamento de aluguéis, permanece precária para fins de usucapião, salvo prova inequívoca de alteração formal e pública de seu caráter. 2. A tolerância do proprietário não caracteriza posse com
animus domini
."

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.242, 1.203, 1.208; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 0373634-84.2013.8.05.0001, Rel. José Soares Ferreira Aras Neto; TJ-BA, APL nº 0138470-81.2009.8.05.0001, Rel. Cynthia Maria Pina Resende; TJ-BA, APL nº 0001547-18.2011.8.05.0150, Rel. Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000919-98.2022.8.05.0054
, em que figuram como apelante JORGE SIMON PEREIRA DE ASSIS e como apelada MIRCIA DE OLIVEIRA CAMPOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.